Tribunal: TCU
Processo: 040.789/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em que se requer o parcelamento do débito e da multa impostos por meio do acórdão 6084/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de requerimento apresentado pelo Sr. Denilson Sousa Cunha para o parcelamento do débito e da multa impostos por meio do Acórdão 6084/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/92, em caráter excepcional, o pagamento do débito e da multa imputados ao Sr. Denilson Sousa Cunha por meio dos itens 9.2. e 9.3. do Acórdão 6084/2022-TCU-Primeira Câmara em 150 (cento e cinquenta) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor.